Tribunal: TJSP
Processo: 1003693-68.2019.8.26.0079
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cheque
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão. Não ocorrência – Nítido caráter infringente dos embargos opostos - Pretendida rediscussão de matéria que já foi objeto de apreciação por esta C. Câmara – Prequestionamento – Desnecessidade de mencionar individualmente cada um dos artigos indicados - Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000639784
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1003693-68.2019.8.26.0079/50000, da Comarca de Botucatu, em que é embargante
JOÃO CLÁUDIO RODRIGUES MASTRANGELO, é embargada KARINA STORT
DE PAULA JOB.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA
DE MELLO BELLI (Presidente) e JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003693-68.2019.8.26.0079/50000 -Voto no 8585
2
Embargos de Declaração n° 1003693-68.2019.26.0079/50000
Embargante: João Cláudio Rodrigues Mastrangelo
Embargada: Karina Stort de Paula Job
Comarca: Botucatu 1a Vara Cível
Voto n° 8585
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Omissão. Não ocorrência
Nítido caráter infringente dos embargos opostos - Pretendida
rediscussão de matéria que já foi objeto de apreciação por esta
C. Câmara
Prequestionamento
Desnecessidade de
mencionar individualmente cada um dos artigos indicados -
Embargos rejeitados.
Trata-se de recurso de embargos de declaração
opostos por João Cláudio Rodrigues Mastrangelo contra o v. Acórdão de
fls. 100/106, que deu provimento ao recurso de apelação interposto por
Karina Stort de Paula Job, por votação unânime, para reformar a sentença e
julgar improcedentes os embargos monitórios, constituindo de pleno
direito o título executivo judicial, no valor de R$ 3.750,00 (três mil
setecentos e cinquenta reais), referente aos cheques no 000008, 000009,
000010, corrigido monetariamente pela Tabela Prática do Tribunal de
Justiça a partir da data de emissão de cada cheque, e com juros de mora a
partir da primeira apresentação dos cheques à instituição financeira sacada,
com relação ao cheque no 08, e a partir da citação com relação aos demais
cheques que não foram apresentados para compensação.
O embargante alega que o acordão padece do
vício de omissão, pois os três cheques não pagos perfazem a quantia de R$

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003693-68.2019.8.26.0079/50000 -Voto no 8585
3
3.750,00 (três mil setecentos e cinquenta reais), ou seja, a dívida nunca foi
no valor de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais); que os depósitos em
conta corrente do esposo da apelante têm o valor dos cheques, e se a lei
permite a cobrança de cheques prescritos em ação monitória, da mesma
forma tem de admitir e validar sua quitação por meio de depósitos
bancários, ou qualquer outro meio de pagamento; que foram apresentados
dois depósitos em conta corrente do esposo da apelante, no valor de R$
1.250,00 (mil duzentos e cinquenta reais) cada, um no valor de R$ 700,00
(setecentos reais), e um outro de R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais),
quitando os valores dos cheques. Pleiteia o acolhimento dos embargos com
efeitos modificativos.
É o relatório.
Recebo os embargos porque tempestivos, mas,
no mérito, a hipótese é de rejeição.
Inicialmente, consigna-se que os embargos de
declaração são cabíveis apenas para sanar omissões, contradições e
obscuridades ou corrigir erro material, conforme dispõe o artigo 1.022 do
Código de Processo Civil.
O embargante não apontou nenhuma verdadeira
omissão ou contradição.
A questão levantada pelo embargante, relativa à
quitação dos cheques objeto desta ação monitória, foi devidamente
enfrentada e bem decidida pelo acórdão, conforme se verifica do trecho a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003693-68.2019.8.26.0079/50000 -Voto no 8585
4
seguir transcrito:
“(...) Conforme documentos juntados aos autos, o apelado emitiu três
cheques, no valor total de R$ 3.750,00 (três mil setecentos e
cinquenta reais), tendo o cheque n° 000008 sido devolvido por
divergência ou insuficiência de assinatura pelo banco sacado.
O apelado alegou, em sede de embargos monitórios, ter firmado com
a apelante e seu marido um negócio jurídico envolvendo a aquisição
de bens móveis, no valor total de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos
reais), com pagamento da primeira prestação de R$ 1.250,00 (mil
duzentos e cinquenta reais) à vista e no ato, parcelando-se o saldo
restante em cinco prestações consecutivas de igual valor. Afirma que
os cheques em questão foram emitidos para pagamento das
prestações com vencimentos previstos para os meses de fevereiro,
março e abril de 2018, cujos valores foram pagos mediante
transferência bancária para conta corrente de titularidade do
cônjuge da embargada.
Por seu turno, a embargada, ora apelante, alega que as
transferências realizadas pelo apelado em conta corrente de
titularidade de seu cônjuge não dizem respeito aos cheques descritos
na petição inicial, sendo certo, ademais, que os documentos estão
ilegíveis, e não houve a devolução das cártulas ao emitente,
circunstância que faz presumir o inadimplemento.
Em primeiro lugar, consigna-se que o E. Superior Tribunal de Justiça
já consolidou o entendimento em sede de recurso repetitivo de que o
cheque prescrito sem força executiva é um instrumento apto a
embasar a ação monitória em face do emitente. Ademais, o mesmo E.
Tribunal afirmou que o ônus probatório acerca do negócio jurídico
subjacente incumbe ao emitente das cártulas: (...)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003693-68.2019.8.26.0079/50000 -Voto no 8585
5
Da mesma forma, a prova da quitação também cabe ao emitente dos
cheques.
No caso, respeitado o convencimento do MM. Juízo “a quo”, o
apelado não se desincumbiu do ônus de demonstrar que efetuou
pagamento dos valores das cártulas por outros meios vez que,
segundo relato do próprio apelado, o valor total do negócio jurídico
subjacente perfazia o montante de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos
reais), ao passo que as transferências bancárias para conta corrente
de titularidade do cônjuge da embargada, além de terem sido
realizadas em dias e valores distintos daqueles constantes nas
cártulas (fls. 55/58), não comprovam o pagamento do valor total da
obrigação assumida pelo embargante.
Ademais, nos termos do artigo 324 do Código Civil, a entrega do
título ao devedor firma a presunção do pagamento. Como no caso os
cheques objeto da ação estão em poder da apelante, não há
presunção de quitação, ainda que parcial, em favor do apelado.
Assim, considerando-se que o apelado apenas afirma que houve
quitação da obrigação subjacente, mas não a demonstra cabalmente,
nem questiona a regularidade formal dos títulos ou as assinaturas
neles apostas, de rigor a constituição do crédito, sendo plenamente
exigível a dívida.
(...)
Como se vê, a questão levantada pelo embargante
restou analisada e devidamente fundamentada pelo acórdão, não se
verificando a omissão alegada.
Assim, os presentes embargos têm nítido caráter
infringente, porquanto o embargante busca de fato uma reforma do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003693-68.2019.8.26.0079/50000 -Voto no 8585
6
julgamento de mérito proferido no v. acórdão, fim para o qual os embargos
de declaração não são a via adequada.
No mais, “o Juiz não está obrigado a responder
todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para fundar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos
indicados por elas e tampouco a responder um a um a todos os seus
argumentos.” (RJTJESP, 115/207, 104/340, 111/414).
Com feito, mesmo na vigência do atual Código de
Processo Civil, não cabem embargos de declaração contra decisão que não
contém pronunciamento sobre argumentos deduzidos pela parte
embargante incapazes de infirmar a conclusão adotada pelo julgador.
Nesse sentido, aliás, o C. Superior Tribunal de
Justiça, já se pronunciou:
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO
DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO
MATERIAL. AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC,
destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar
contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não
ocorre na hipótese em apreço.
2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões
suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente
para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003693-68.2019.8.26.0079/50000 -Voto no 8585
7
CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo
Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador
apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão
adotada na decisão recorrida.
3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o
presente
mandamus
e
a
ação
ordinária
n.
0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte
Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de
Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas
objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja
constituído de pessoas distintas.
4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes
aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a
decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos
vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar
tal decisum.
5. Embargos de declaração rejeitados.” (STJ-Primeira Seção, EDcl
no MS 21.315-DF, J. 08.06.2016, Rel. Min. DIVA MALERBI,
Desembargadora
Convocada
do
TRF 3a
REGIÃO,
DJe
15.06.2016).
A pretendida revisão perseguida pelo embargante
só pode ser feita nas instâncias superiores, por via do recurso apropriado,
se o caso.
Por fim, observo ser desnecessário mencionar
individualmente cada um dos artigos indicados pela parte para fins de
interposição recursal futura, sendo que o C. Superior Tribunal de Justiça

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003693-68.2019.8.26.0079/50000 -Voto no 8585
8
(EDcl no REsp no 1.351.784/SP) e o E. Supremo Tribunal Federal (AgRg
no REsp no 1.407.492) admitem o prequestionamento implícito, bastando
que as questões impugnadas sejam apreciadas de forma fundamentada.
Ante o exposto, pelo meu voto, REJEITO os
embargos de declaração.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora